Tribunal: STF
Processo: Rcl 60108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.